Tribunal: STF
Processo: ARE 1136510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1.  Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.